Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Nos crimes afetos à lei Maria da Penha, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque as condutas são praticadas, via de regra, sem a presença de testemunhas e, quando se tem conhecimento, são os próprios familiares, com restrições legais quanto aos seus depoimentos.

2. As ameaças proferidas em relações familiares rompidas têm peculiares próprias, e por estes motivos devem ser contidas ou acauteladas, eis que os sentimos levam algum tempo para serem amainados e esquecidos.

3. Deve ser mantida a valoração negativa quanto aos motivos do crime, pois, não obstante o ciúme ser inerente ao sentimento, ele não é tolerável quando se chega a um estágio possessivo em relação à vítima, ao ponto de invadir o seu local de trabalho para manter contato com ela e, ainda, ameaçá-la.

4. Negado provimento ao recurso da Defesa.